Tribunal: TJDFT
Processo: 0718276-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718276-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ZENI MOVEIS E DECORACOES LTDA D E S P A C H O Ao Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/2009 e art. 127, §1o, da CF). Após, voltem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator